Tribunal: TJSP
Processo: 1011874-57.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Danos ocasionados por descargas elétricas e oscilações na rede de energia elétrica – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Cabimento – Hipótese em que foram juntados orçamentos que se limitam a indicar o diagnóstico de "danos elétricos", sem especificar a causa dos danos observados – Documentos que não podem ser considerados idôneos para fins de

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Danos ocasionados por descargas elétricas e oscilações na rede de energia elétrica – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Cabimento – Hipótese em que foram juntados orçamentos que se limitam a indicar o diagnóstico de "danos elétricos", sem especificar a causa dos danos observados – Documentos que não podem ser considerados idôneos para fins de comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados pelo segurado em seus aparelhos eletroeletrônicos e a falha na rede elétrica da requerida – Ausência do dever de indenizar da ré - RECURSO PROVIDO.